Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009.
2. Recurso conhecido e provido.